Tribunal: STF
Processo: Rcl 60768
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Partage Administração de Shopping Center Ltda., em 4.7.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010486- 70.2021.5.03.0011, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “PEJOTIZAÇÃO’ ILÍCITA. FRAUDE. A ‘pejotização’ ilícita, criada com o intuito de mascarar a realidade existente, não impede o reconhecimento de vínculo de emprego, quando detectada fraude e verificados os elementos configuradores do liame empregatício, sendo essa a hipótese dos autos.



    (…) Com efeito, o fato da reclamada contratar exclusivamente ‘pessoas jurídicas’ para trabalharem no setor comercial não gera presunção de autonomia na realização do trabalho e nem afasta, de forma absoluta e inconteste, a configuração da relação de emprego, desde que presentes os pressupostos fático-jurídicos.



    Ademais, a utilização da prática conhecida como ‘pejotização’, na qual o empregador impõe ao trabalhador que lhe preste serviço por intermédio da empresa constituída, em nítida transferência dos riscos do empreendimento à parte hipossuficiente da relação jurídica deve ser repudiada no ordenamento jurídico brasileiro, que sobreleva o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, devendo, quando comprovada, ser declarada nula a contratação, aplicando-se o disposto no artigo 9º da CLT.



    No caso dos autos, a testemunha ouvida a cargo do reclamante, Ladislau Batista Porto Bandeira Júnior, (id 3fc7e6b) confirmou que os serviços eram prestados de forma pessoal pelos contratados, sendo o reclamante quem fazia prospecção de clientes e a gestão de contratos, tendo que atingir metas mensais e elaborar estratégias de prospecção ou seja, ele quem captava os possíveis locatários de lojas do shopping center, não havendo prova de que os serviços poderiam ser executados por prepostos (art. 373, II, do CPC). 



    Também a testemunha inquirida pela reclamada, Carla Santos Pinto Coelho(id 3fc7e6b), deixou claro que ele não tinha ajudantes, pois informou que o reclamante ia no mercado fazer busca de operações. Também esclareceu que a empresa tinha controle das atividades, uma vez que o reclamante tinha uma margem de negociação, levando as propostas para a diretoria que seguia com a elaboração da minuta; que era a diretoria comercial que dava o ‘ok’ para o fechamento dos contratos.



    Na espécie, a prova testemunhal (id 3fc7e6b) revelou que o reclamante era responsável pela comercialização de espaços comerciais em empreendimentos administrados pela Partage; que a atividade do reclamante estava relacionada com a atividade-fim da empresa, além de seu labor ser submetido à avaliação periódica, recebendo ordens e diretrizes estabelecidas pela reclamada.



    Além disso, não houve prova de que o reclamante contasse com autonomia organizacional própria, de que tivesse a rédea de seu empreendimento. Ao contrário ficou evidenciado que o reclamante (...) utilizava a estrutura administrativa da ré para desempenhar as tarefas contratadas. Tanto assim que o autor possuía identificação funcional (uniformização, matrícula, crachá, ramal telefônico e e-mail institucional), demonstrando o vínculo de pessoalidade existente com a ré (sentença id e93b314) .



    O que se extrai do conjunto probatório é a prestação de serviços pelo reclamante à reclamada, de forma subordinada, contínua, em atividade ligada ao fim empresarial.



    Acompanho ‘in totum’ o entendimento perfilhado pelo d. juízo de origem acerca da existência da relação de emprego e do reconhecimento da fraude:



    A prova dos autos permitiu confirmar que o autor estava submetido ao gerenciamento de metas e resultados estabelecidos pela ré, como também à margem de negociações, que implica no controle sobre as atividades desenvolvidas e sobre a sistemática de trabalho.



    Portanto, no caso em tela, encontra-se presente a subordinação jurídica, elemento substancial da relação de emprego.



    Por todo o exposto, flagrante a pactuação fraudulenta perpetrada pela reclamada, impondo-se o reconhecimento da relação de emprego e pagamento das verbas decorrentes” (e-doc. 16).



    A reclamante opôs embargos de declaração, acolhidos somente para fins de esclarecimento. Interpôs recurso de revista, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que “teve contra si julgada procedente ação trabalhista nº 0010486- 70.2021.5.03.0011, ajuizada por ex-prestador de serviço, Sr. Jesus Salvador Silva Filho, cuja atividade, prestada por meio de pessoa jurídica previamente constituída, se limitava à captação de clientes para locação de espaços no Partage Shopping Betim, sem nenhuma subordinação” (fl. 3)



    Afirma que “o E. TRT considerou o contrato firmado entre as partes fraudulento unicamente pelo fato de ter sido firmado entre pessoas jurídicas“ (fl. 4).



    Sustenta que “o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na pejotização foi transgredido, posto que a Constituição Federal consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho. É totalmente compatível com a Constituição Federal a contratação de prestadores de serviços e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal” (fl. 4).



    Anota que, “efetuada a contratação por meio de regime jurídico específico, a qual o reclamante conscientemente aceitou, restou configurada a relação comercial de natureza civil, em observância ao Princípio da Autonomia Privada, com afastamento expresso do vínculo trabalhista” (fl. 8).



    Requer medida liminar “para o fim de suspender o trâmite dos autos da reclamação trabalhista nº 0010486-70.2021.5.03.0011, até o julgamento definitivo desta ação” (fl. 13).



    No mérito, pede “que a decisão lavrada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de recurso ordinário nos autos da reclamação trabalhista de nº 0010486-70.2021.5.03.0011, seja cassada, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5625” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a insurgência da reclamante é contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior a versar sobre a ilicitude da denominada ‘pejotização’.



     O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por considerar ilícita a ‘pejotização’ e a contratação dos serviços autônomos.



    Essa decisão afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora